Tribunal: STF
Processo: RE 1381291
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). INCREMENTO DA MARGEM DO VALOR AGREGADO (MVA) POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, BEM COMO A INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF.



    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, com fundamento no art. 97, § 1º, do Código Tributário Nacional e na interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, e ao Decreto estadual nº 37.465, de 2016, consignou a ocorrência de aumento indireto na base de cálculo do ICMS e, consequentemente, a existência de ofensa aos princípios da legalidade tributária e da anterioridade nonagesimal.



    2. É inviável em recurso extraordinário reexaminar a interpretação conferida à legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.